Tribunal: STF
Processo: HC 164993
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petições/STF ns. 13.908/2020, 19.578/2020 e 63.425/2020)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO EFEITO SECUNDÁRIO AUTOMÁTICO DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS REFERENTE À CONDENÇÃO DO AGRAVANTE. PEDIDO DEFERIDO.
Relatório
    1. Em 14.11.2018, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aristides Junqueira Alvarenga e outra, advogados, em benefício de Joaquim Guilherme Barbosa de Souza, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.6.2018, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.221.045, Relator o Ministro Felix Fischer.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 28.11.2018, Joaquim Guilherme Barbosa de Souza interpôs, em 3.12.2018, tempestivamente, o presente agravo regimental.
    3. O agravante insiste na alegação de que constaria da sentença condenatória a afirmação de não ter havido lesão ao erário e que, embora tivesse mantido essa sentença, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região teria utilizado fundamentação diversa “para dizer que houve dolo e lesão ao patrimônio público, sem que tais pontos tivessem sido questionados pelas partes e sem respaldo nos autos”.
    Reitera a alegação de não ter havido prejuízo ao erário, sendo indevida a sua condenação pela prática do delito de dispensa irregular de licitação tipificado no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) pede e espera que Vossa Excelência reconsidere a decisão recorrida e/ou submeta este recurso à colenda Segunda Turma com objetivo de que o recurso seja conhecido e provido e, consequentemente, o habeas corpus tenha trâmite regular e, ao final, seja a ordem concedida, para que o paciente seja absolvido da imputação da prática do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993”.
    4. Iniciado o julgamento virtual do presente recurso pela Segunda Turma agendado para o dia 15.2.2019, o Ministro Gilmar Mendes pediu destaque, sendo o feito retirado do julgamento virtual em 20.2.2019. 
    5. Em 30.8.2019, a defesa do agravante protocolizou a Petição/STF n. 51.887/2019, postulando a suspensão de audiência admonitória quanto à execução definitiva da pena imposta, designada para 3.9.2019 às 14h30min.
    Em 3.9.2019, deferi o pedido de suspensão da audiência admonitória designada para 3.9.2019, às 14h30min, designada pelo juízo da Quinta Vara Federal de Goiânia, Seção Judiciária de Goiás, formulado na Petição/STF n. 51.887/2019, até o julgamento definitivo do presente agravo regimental pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    6. Em 13.3.2020, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 13.908/2020, pela qual requereu medida cautelar “para que seja determinada a suspensão dos efeitos da condenação que se pretende anular com este Habeas Corpus, incluindo, evidentemente, a parte afeta aos direitos políticos (...), até o julgamento definitivo do Habeas Corpus”, pois o agravante pretende se candidatar às eleições municipais deste ano.
    Sustenta que a “pecha de inelegibilidade, também imposta como efeito secundário da condenação, nos termos do art. 1º, inc. I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/1990, restringe, a mais não poder, as possibilidades do Requerente não só de lograr filiação a partido político, mas de ser escolhido em eventual convenção partidária, que igualmente se avizinha”.
    7. Em 2.4.2020 e 12.8.2020, a defesa protocolizou, respectivamente, as Petições/STF ns. 19.578/2020 e 63.425/2020, reiterando o requerimento de medida liminar formulado na Petição/STF n. 13.908/2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O agravante foi condenado pelo juízo da Quinta Vara Federal de Goiânia, Seção Judiciária de Goiás, à pena de três anos e três meses de detenção pela prática do delito do caput do art. 89 da Lei n. 8.666/1993, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em pagamento de prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade a serem definidos em audiência admonitória designada para 3.9.2019:
    “JOAQUIM GUILHERME BARBOSA DE SOUZA
    1- Prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos, a serem revertidos em prol de entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificado em futura audiência admonitória.
    2 – Prestação de serviços à comunidade, que deverá ser cumprida pelo acusado à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, junto a entidade assistencial, hospital, escola, orfanato ou estabelecimento congênere, a ser especificado em futura audiência admonitória”.
    9. Pelo que consta do andamento processual no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e no Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao agravante foi mantida em segunda instância, sendo interposto apenas recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.221.045.
    Em 11.5.2018, o Relator, Ministro Felix Fisher, em 11.5.2018, conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.221.045. Mas não conheceu do recurso especial. Essa transitou em julgado definitivamente em 27.5.2019, após a interposição de sucessivos recursos.
    Portanto, transitou em julgado a condenação quanto ao efeito secundário automático de suspensão dos direitos políticos, que se pretende seja suspenso com medida cautelar para viabilizar a candidatura às eleições municipais deste ano.
    Entretanto, como o presente habeas corpus foi impetrado antes do trânsito em julgado, e nele a defesa busca ainda demonstrar condições para que o paciente seja absolvido da imputação da prática do delito tipificado no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 e, ainda, considerando que este agravo regimental ainda será levado a julgamento presencial na Segunda Turma, conforme pleiteado, impõe-se a suspensão do efeito secundário automático de suspensão dos direitos políticos, considerados os prazos do processo eleitoral. 
    11. Pelo exposto, defiro a medida cautelar formulada na Petição/STF n. 13.908/2020 e reiterada nas Petições/STF ns. 19.578/2020 e 63.425/2020 para suspender o efeito secundário automático de suspensão dos direitos políticos quanto à condenação do agravante até o julgamento definitivo do presente agravo regimental pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Anote-se ser esta decisão precária, como próprio de cautelar, apenas sendo deferida para impedir que os prazos eleitorais sejam superados sem decisão definitiva. A liminar não constitui direitos e não consolida situações ainda pendentes de julgamento definitivo. 
    Comunique-se, com urgência, ao juízo da Quinta Vara Federal de Goiânia da Seção Judiciária de Goiás para ciência da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora